Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA INICIAL. SÚMULA 157 FONAJE. MENSAGENS EM APLICATIVO DE CONVERSAS. GRUPO DE CONDOMÍNIO. DIVERGÊNCIAS POLÍTICO-PARTIDÁRIAS. OFENSAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais. Noutro giro, julgou improcedente o pedido contraposto. O Juízo de origem concluiu que as palavras, expressões e imagens utilizadas pelo recorrente para se dirigir à autora/recorrida, no grupo do condomínio, tinham como objetivo precípuo ofendê-la perante os demais integrantes do grupo, e não apenas responder as apontadas provocações políticas. Entendeu, ainda, que inexistem prova nos autos de que a recorrida o teria ofendido.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que a recorrida teria emendado a inicial sem determinação judicial, após a sua citação. Sustenta que teria sido incluído no grupo de whatsapp do condomínio por uma vizinha e amiga para acompanhar as postagens que seriam consideradas grosseiras aos integrantes do grupo, eis que alguns participantes postavam mensagens ofensivas ao Governo Federal, ao Presidente da República, aos militares e à direita em geral. Aduz que a recorrida o haveria injuriado e destratado nas conversas do grupo, motivada por divergências políticas. Afirma que palavras no sentido conotativo seriam usadas para rebaixar a sua condição perante terceiros.
4. Defende que as palavras por ele proferidas não seriam aptas a atingir a dignidade e honra da recorrida, do contrário afirma que teria tido a sua honra ofendida pelas palavras da recorrida.
5. Requer o provimento do recurso para desconsiderar a petição de emenda a inicial, reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos contrapostos e improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 32888127.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão se os atos praticados pelas partes são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
8. Inicialmente destaco o teor da Súmula 157 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa.” Dessa forma, considerando que o aditamento inicial constante do ID. 32888063 ocorreu antes mesmo da juntada do mandado de citação ID. 32888064 e da audiência de conciliação ID. 32888071, na qual foi oportunizado ao recorrente apresentar defesa, entendo que não há falar em prejuízo processual já que foi assegurado, assim, o contraditório e a ampla defesa.
9. Das provas anexadas aos autos, se extrai a ocorrência de tratamento descortês recíproco no grupo de whatsapp do qual as partes são integrantes, que se deram em razão de divergência político-ideológica.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
11. Do contexto fático e probatório é possível constatar que o tratamento dispensado pela recorrida ao recorrente, apesar de deselegante, não é apto a ensejar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, visto que não foi capaz de atingir de forma intensa a sua honra. Observo que em geral as palavras dela em relação a ele se resumiam as divergências políticas extremadas, porém mais comedidas. Outrossim, grande parte das conversas juntadas aos autos pelo recorrente tinha outras pessoas como interlocutores ID. 32888076/32888077.
12. Noutro prisma, concluo que as mensagens do recorrente não retratam meros contratempos do convívio em sociedade, visto que as agressões verbais (xingamentos) proferidas por ele, no grupo do condomínio, nitidamente tinham intenção de desmoralizar, humilhar e atingir a esfera íntima da recorrida, inclusive quando, inúmeras vezes, expôs a qualidade dela como profissional e a condição de seus familiares no referido grupo. Percebo que tais atitudes atingiram acintosamente a dignidade da recorrida de forma a causar humilhações, vexames, constrangimentos e outros sentimentos negativos, conforme o teor dos documentos de ID. 32887701/32887702.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.